Tribunal: TJMT
Processo: 1034638-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034638-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLEIDINEIA AQUINO DA COSTA - CPF: 034.999.761-61 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1034638-27.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
MARIA CLEIDINEIA AQUINO DA COSTA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 20/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
.
Diante da negativa da
consumidor
a
,
ora Recorrente
, em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência
ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão
.

3
.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
firmado

entre a empresa cedente e a
consumidor
a
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova
do
contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança
, bem como a inserção do nome da
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório a ser fixado
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a
Recorrente
MARIA CLEIDINEIA AQUINO DA COSTA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARIA CLEIDINEIA AQUINO DA COSTA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistênc
ia do débito discutido nos autos
e condenação d
o
Recorrid
o
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
126568650
),
o

Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022